Tribunal: TJMT
Processo: 1002417-41.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002417-41.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIRTUAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP), contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação coletiva proposta em face do Município de Cuiabá, MT, objetivando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários celebrados com servidores substituídos, no período de 2010 a 2016, e o consequente pagamento de verbas trabalhistas (13o salário, 1/3 de férias e FGTS). Nas contrarrazões, o Município arguiu preliminar de revogação da gratuidade de justiça concedida ao sindicato apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se entidade sindical sem fins lucrativos faz jus à gratuidade de justiça independentemente de comprovação de hipossuficiência; (ii) estabelecer se está configurado o desvirtuamento dos contratos temporários firmados entre os servidores substituídos e o município, a justificar sua nulidade e o consequente pagamento de verbas trabalhistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Diante da concessão da gratuidade de justiça concedida na origem, cabe à parte adversa demonstrar a inexistência de incapacidade financeira reconhecida pelo juízo singular, em atenção à ausência de fins lucrativos da entidade, consoante precedentes do TJMT.

4. O contrato temporário no âmbito da Administração Pública deve observar os requisitos de excepcionalidade e transitoriedade, conforme previsto no art. 37, IX, da CF, e na Lei Municipal n.o 4.424/03. Sua desvirtuação, com a ocupação de funções permanentes e sucessivas prorrogações, implica nulidade do vínculo.

5. No entanto, a parte autora não comprovou a nulidade dos contratos, deixando de apresentar prova de vínculos firmados anteriormente a 2013, nem da existência de renovações sucessivas até 2016, limitando-se a juntar folhas de pagamento de 2013 e relatório de valores de 2015, que não demonstram a alegada continuidade contratual irregular.

6. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo demonstrada a ilegalidade alegada.

7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária deve ser majorada na instância recursal quando o recurso é desprovido, sendo fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa, respeitados os limites legais e mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1. O desvirtuamento de contratos temporários para exercício de funções permanentes deve ser comprovado por quem o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A ausência de prova da continuidade e da irregularidade das contratações impede o reconhecimento da nulidade dos vínculos”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II e § 2o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; art. 373, I; Lei Municipal n.o 4.424/03, art. 2o, IV, “c”; STJ, Súmula 481.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, IRDR n. 1019264-42.2019.8.11.0000; TJMT, Ap Cível n. 1003200-33.2016.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04.10.2022, DJE 13.10.2022; TJMT, Ap Cível n. 0037839-02.2013.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.02.2020, DJE 21.02.2020; STF, ARE 709.212 (Tema 608).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1002417-41.2016.811.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 342284371):

“
VISTO.

Trata-se de
ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais
, proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, Subsede Cuiabá
, em face do
Município de Cuiabá
, tendo por objeto a condenação do ente municipal ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias e décimos terceiros salários, calculados com base na remuneração integral, bem como do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), referentes ao período não atingido pela prescrição, compreendido entre os anos de 2010 a 2016, em favor dos trabalhadores contratados temporariamente.

Na petição inicial, o autor apresentou a relação dos substituídos, com a devida indicação das respectivas remunerações. Discorreu sobre o direito pleiteado e, ao final, requereu a procedência da demanda. Instruiu a exordial com os documentos pertinentes (Id. 513609).

Devidamente citado, o Município de Cuiabá apresentou contestação, na qual suscitou as preliminares de ilegitimidade ativa do Sindicato, inépcia da petição inicial e impugnou o pedido de justiça gratuita. Alegou, ainda, a ocorrência de prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos. No mérito, sustentou a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado (Id. 1429887).

O autor apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos deduzidos na peça de defesa (Id. 1433897).

Em primeira oportunidade, foi proferida sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ilegitimidade ativa do autor, acolhendo a preliminar arguida pelo Município réu (Id. 15893426).

Contra referida decisão, foi interposto recurso de apelação, o qual restou provido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a legitimidade do Sindicato para ajuizar a demanda coletiva. Em razão disso, a sentença foi anulada, com a consequente determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito (Id. 106294779).

Instado a se manifestar, o autor requereu o prosseguimento do feito com julgamento do mérito (Ids. 107046540 e 176975596).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

A matéria discutida nos autos é exclusivamente de direito, o que permite o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. O processo está regular, sem nulidades a serem reconhecidas de ofício, estando apto para julgamento com resolução de mérito.

O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP propôs ação de declaratória c/c indenização por danos materiais contra o Município de Cuiabá para que fosse reconhecida a nulidade das contratações temporárias e, por consequência, determinado o pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional dos servidores mencionados na petição inicial.

Dispõe o artigo
37
,
IX
, da
Constituição da Republica Federativa do Brasil
, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

(...) A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no
8.745
, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

No caso de declaração de nulidade do contrato temporário, é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo
19-A
, da Lei no
8.036
, de 11 de maio de 1990, bem como do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1066677/MG, em sede de repercussão geral (Tema no 551):

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (STF, Tribunal Pleno, tese fixada no julgamento do
RE 1066677
/MG repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2020).

É de se registrar, ainda, que a contratação temporária por si só não é nula.
É necessário saber se esta foi realizada ou não para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo
37
,
IX
, da
Constituição da Republica Federativa do Brasil
para a contratação por tempo determinado
.

(...) Esta Corte firmou o entendimento de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não tem o condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional interesse público. Nesse sentido:
AgRg no RMS 49.659/MG
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 2.6.2016 e
AgRg no RMS 43.879/MA
, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, DJe 9.6.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt no REsp 1421178/SE
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2017).

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

“APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS —
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS — AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO EM RECORRER. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO. Manifesta a falta de interesse jurídico em recorrer quando a sentença não lhe causar qualquer gravame. Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Recurso do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP não conhecido. Recurso do Município de Cuiabá provido.
(N.U 1002658-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”

De fato, os servidores prestaram serviços ao Município de Cuiabá, todavia não houve comprovação de que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei ou da ausência de excepcional interesse público, pois com base apenas nos documentos trazidos ao feito, não é possível concluir que se tratou de contratações temporárias nulas.

Logo, impossível é presumir-se que as contratações foram realizadas tal como está na inicial, pelo que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
.

(...) Na forma da jurisprudência desta Corte, estabelece que compete ao autor fazer prova constitutiva de seu direito e o réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor’ (
EDcl no AREsp 141.733/RS
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/09/2012). Nesse mesmo sentido:
EDcl no AgRg no AREsp 278.445/RS
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/09/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt no REsp 1438048/GO
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de abril de 2020).

Portanto, não há qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade das contratações temporárias, de modo que a condenação ao pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, com base apenas em presunção resultaria em enriquecimento ilícito e danos ao erário.

Ante o exposto e pelo que consta dos autos, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP – SUB SEDE CUIABÁ
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
. Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo
,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no artigo
85
,
§ 2o
do
Código de Processo Civil
, observado o disposto no artigo
98
,
§§ 2o
e
3o
, do referido código.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, como os honorários foram fixados em quantia certa, o termo inicial da correção monetária (IPCA – E) é a data do arbitramento dos honorários, e os juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança), a partir da data do trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 85, §16, do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

P.R.I.C.

CUIABÁ, 16 de abril de 2025.

Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a justificativa apresentada pelo juízo singular para julgar improcedentes os pedidos, relacionada à interrupção do vínculo contratual não deve prevalecer, pois o período de dezembro de um ano e o início do ano seguinte corresponde ao recesso escolar dos trabalhadores da rede municipal da educação, conforme programação do calendário escolar, de modo que as interrupções dos contratos não correspondem às circunstâncias de encerramento do vínculo com a administração, mas uma forma de burlar a regra do concurso público.

Afiança que a própria manobra de exoneração e renovação contratual evidencia a ausência de comprovação de pagamento de todas as verbas rescisórias aos profissionais contratados temporariamente, evidenciando o desvio da finalidade contratual.

Salienta, ademais, que há presunção de nulidade dos contratos de trabalho dos servidores substituídos, diante da supremacia do princípio do concurso público.

Acrescenta que as contratações não podem ser caracterizadas como hipótese de exceção legal, tendo em vista que não possuem caráter eventual, temporário ou excepcional, uma vez que as atividades são de natureza regular e permanente do município apelado.

Destaca, de outra parte, que os servidores substituídos fazem jus ao pagamento de férias, ao direito de cálculo correto do 13o salário e ao pagamento de FGTS.

Por essas razões, requer o provimento do recurso,
“
para que seja julgado procedente o pedido, declarando assim: I) a nulidade do contratado temporário e; II) condenando assim a parte recorrida ao pagamento referente: 1o) dos valores referentes as férias e ao 1/3 (um terço) de férias; 2o) dos valores referentes ao 13o salários com base na remuneração integral; 3o) o depósito do FGTS com a incidência da multa de 40%, com fulcro no caput do artigo 7o, no inciso III do artigo 7o, no inciso II do artigo 37 e no parágrafo 3o do artigo 39, todos da Constituição Federal, e
especificamente
no artigo 1o, no inciso II do artigo 4o e no inciso III do artigo 2o, todos da Lei Ordinária Municipal n.o 4.424/03
”

(ID. 342284375).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, defende a ausência de comprovação do desvirtuamento das contratações temporárias e a impossibilidade de presunção de nulidade, pugnando pelo não provimento do recurso e a majoração da verba honorária (ID. 342284377).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito recursal, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 348957382).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1002417-41.2016.811.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Do exame do processado, infere-se que a questão posta versa sobre matéria já conhecida neste Egrégio Tribunal de Justiça, qual seja o desvirtuamento dos contratos temporários pela Administração Pública e suas consequências jurídicas.

De acordo com o narrado na petição inicial, durante todo o pacto laboral, no período entre 2010 e 2016, os servidores contratados temporariamente pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, não perceberam adicional de 1/3 (um terço) de férias, do 13o (décimo terceiro) salário, tampouco foram efetuados recolhimentos dos valores do FGTS correspondentes ao período laborado e seus reflexos.

Com efeito, o artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como as hipóteses de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei n.o 8.745/93, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

Por sua vez, no MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, o contrato por tempo determinado tem respaldo no artigo 2°, inciso IV, alínea “c”, da Lei Municipal n.° 4.424/03, que define os casos de necessidade temporária de interesse público, bem como o prazo de vigência que será de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período,
in verbis:

“Art. 2oConsidera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência e situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

- limpeza pública;

- construções públicas;

- serviços na área de Saúde;

- atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

- atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

VI - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

(...)

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 2o;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2o”.

Assim, referido pacto laboral depende da observância da excepcionalidade e necessidade temporária de interesse público, com prazo de vigência não superior a 02 (dois) anos, sob pena de nulidade, nos termos do § 2°, do artigo 37, da Magna Carta, que prevê que
“
a
não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
”.

No caso em comento, como bem consignado pelo julgador singular, não se vislumbra a alegada nulidade dos contratos de trabalho por tempo determinado.

Nesse contexto, não se desconhece que a existência de contínuas contratações, ultrapassando o prazo legal, tem sido reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça como hipóteses de desvirtuamento da finalidade do contrato temporário.

Entretanto, na hipótese do processado, a parte autora, ora apelante, não comprovou a existência de irregularidades na contratação, deixando de apresentar provas do fato constitutivo do seu direito, conforme prevê o artigo 373, inciso I, do CPC, o qual dispõe sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

In casu
, o sindicato autor relaciona, na petição inicial, 19 (dezenove) servidores substituídos que, supostamente, possuem contratos nulos com a administração municipal, sendo eles: EDER PIRES ALVES DA SILVA, EDIVAINE MARIA RODRIGUES DE MORAES, EDEVANIL CARMEM SABIOA MORAIS, EDIANE CORREIA DA SILVA, EDICLEA FRANCA DOS SANTOS, EDICLEIA RIBEIRO FERREIRA, EDILAINE SILVA DE SOUZA, EDILANIA CORTEZ MARTINS, EDILAURA MARIA DE ALMEIDA, EDILCE VITORIA DE SANTANA, EDILEIA JUVENAL DA SILVA, EDILENE DA SILVA CORREA, EDILENE DA SILVA REIS, EDILMA GOMES FRANÇA, EDIMAR TAQUES CINTRA, EDIMARA CONCEIÇÃO DE ASSIS, EDINA DOS SANTOS SILVA LIMA, EDINALVA DOS SANTOS SOARES e EDINALVA HONORATA DE ALMEIDA ARAÚJO (ID. 7637144).

Da análise dos documentos que instruem o processado, verifica-se que o sindicato colacionou folha de pagamento referente ao exercício financeiro do mês de abril de 2013 (ID. 7637148, 7637147, 7637146 e 7637149), além de relatório de servidores por valor líquido referente à competência de agosto de 2015 (ID. 7637151).

Referidos documentos, entretanto, não demonstram a existência de contratos temporários com renovações sucessivas pelo período compreendido entre 2010 a 2016, porquanto se referem ao ano de 2013 e 2015, inexistindo qualquer elemento probatório relacionado aos demais períodos demonstrando que foi ultrapassado o lapso temporal legal.

Além disso, conforme pode ser observado nos autos, apenas os relatórios financeiros do ano de 2013 indicam a data de celebração do contrato de trabalho, não constando qualquer referência quanto à data de contratação no relatório de ID. 7637151.

Outrossim, os servidores
EDIVAINE MARIA RODRIGUES DE MORAES, EDICLEA FRANCA DOS SANTOS, EDILAURA MARIA DE ALMEIDA, EDILEIA JUVENAL DA SILVA, EDILMA GOMES FRANÇA, EDIMAR TAQUES CINTRA e EDINA DOS SANTOS SILVA LIMA, figuram apenas no relatório referente ao ano de 2015, sem referência nas listas anteriores.

Acresce-se, a isso, que mesmo os servidores que estão listados em ambos os relatórios, na descrição da data de contratação existente nos documentos de (ID. 7637148, 7637147, 7637146 e 7637149) tem indicação de início de vigência entre os dias 04 e 15 de fevereiro de 2013.

Assim, não há como concluir que os contratos em questão são nulos, tendo em vista a absoluta ausência de prova de que foram celebrados antes de 2013, que estavam vigentes no ano de 2014 e que foram irregularmente prorrogados no ano de 2015, desvirtuando a finalidade de atender a excepcional interesse público.

Outrossim, os documentos relacionados aos contratos de trabalho, apresentados pela parte apelante (ID. 342284352/342284370), ao se manifestar após intimada do trânsito em julgado do acórdão que anulou a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do ente sindical, não comprovam a existência de prorrogações ou renovações contratuais referentes ao período indicado na petição inicial.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da

parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida não é provido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença
e, por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026